Tribunal: STF
Processo: ARE 1351259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS EM GESTÃO ANTERIOR. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, ratificando liminar concedida, determinando a suspensão da inscrição no SIAFI/SICONV/CADIN/CAUC do registro de inadimplência em relação aos convênios 523652 e 489903 celebrados entre o Município de Picuí/PB e a FUNASA. Honorários fixados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    2. Em seu apelo, a FUNASA, aduz, em síntese, que: a) o objeto dos convênios refere-se à construção de melhorias do sistema de abastecimento de água; b) constatou-se que não foi atingido o percentual de 100% (cem por cento) do objeto do convênio; c) o Município infringiu literalmente as normas contidas tanto na IN STN 02/1993, como na 01/1997, bem como as cláusulas do convênio com as quais se obrigou diretamente ao celebrá-lo, o que autoriza a sua inscrição no SIAFI; d) é preciso que o prefeito que sucedeu o administrador faltoso adote todas as providências visando ao ressarcimento ao erário, mas que, no caso, tais requisitos não foram observados.



    3. Nos termos do art. 5º, parágrafo 2º, da Instrução Normativa STN 01/1997, são estabelecidos requisitos para a suspensão do registro de inadimplência de ente que tenha celebrado convênio com a Administração Pública Federal.



    4. Hipótese em que o atual gestor, no escopo de atribuir ao administrador faltoso a responsabilidade pelas irregularidades verificadas nos convênios mencionados, promoveu representação junto ao MPF visando imputar ao ex-gestor a prática de infração penal pela má gestão de recursos públicos (id. 4058201.1276541), bem como requereu a instauração de Tomada de Contas Especial perante o TCU (id. 4058201.1276535), demonstrando interesse em buscar, junto ao ex-mandatário municipal, o ressarcimento dos valores relativos aos convênios em exame.



    5. Assim, faz jus o Município autor à retirada do seu nome do sistema SIAFI/CAUC/SICONV/CADIN. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 08070878220184058401 , Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 08/10/2019.



    6. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), a teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente quando da prolação da sentença”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, inciso VII, alínea d; e 35, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente